Tribunal: STF
Processo: RE 601398
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, A, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE OU AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE FUNDAMENTA O ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR O PREQUESTIONAMENTO PELAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU PELA MERA TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DISCUTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal a quo não se manifestou sobre as questões constitucionais tidas por violadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    II – Necessidade de juntada de cópia integral do precedente que, tendo declarado a inconstitucionalidade de norma, serviu de fundamento para o acórdão recorrido.



    III - A mera transcrição, no acórdão recorrido, da ementa da decisão em incidente de inconstitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade que lhe serviu de fundamento, sem expressar as razões que levaram à conclusão adotada no precedente, não supre o prequestionamento, ainda que se trate de recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a, da Carta Magna.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.